Tribunal: TJPA
Processo: 0821782-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821782-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N. 0821782-92.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO MUNIZ COELHO (OAB/PE 22535).

PACIENTE: DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

Processo originário n.º 0800465-49.2024.8.14.0040.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Douglas dos Santos Ferreira, denunciado pela suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/2006, art. 7º, II). Sustenta-se a existência de constrangimento ilegal decorrente de supostas nulidades processuais, atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a persecução penal. Requer-se, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, seu trancamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidades processuais aptas a ensejar o trancamento da ação penal; (ii) apurar se a conduta imputada é atípica; e (iii) examinar se há ausência de justa causa a justificar o encerramento prematuro da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa — hipóteses não verificadas nos autos.

4. A denúncia apresenta narrativa clara dos fatos imputados, descrevendo conduta típica e a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, suficientes ao recebimento da inicial acusatória e ao prosseguimento da ação penal.

5. O habeas corpus, por sua natureza, não comporta dilação probatória, sendo incabível a análise aprofundada dos fatos e provas, necessária à comprovação das alegadas nulidades e da atipicidade da conduta.

6. O simples fato de a denúncia ser concisa não implica nulidade, desde que contenha os elementos essenciais à imputação, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme observado no caso concreto.

7. Inexistem provas de violação ao devido processo legal ou de cerceamento de defesa, sendo ônus da parte demonstrar prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP — o que não foi feito.

8. A atuação do juízo de origem observou os princípios da legalidade, celeridade e regularidade processual, não se constatando qualquer desvio ou parcialidade a justificar intervenção pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Ordem conhecida e denegada.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; Lei 11.340/2006, art. 7º, II; CPP, arts. 12, 251, 395, III, e 563; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020; TJ-PA, HC 0814150-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 14/02/2023; TJ-PA, HC 0807835-05.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 02/07/2024

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA
, já qualificado nos autos, denunciado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, incisos II da Lei 11.340/06, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

O impetrante alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por: nulidades que comprometem a regularidade do processo legal e da ampla defesa do paciente; atipicidade da conduta imputada ao paciente; ausência de justa causa.

Nesse contexto, requer, em caráter liminar, a suspensão da ação penal, bem como a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29 de janeiro de 2026. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida (ID 30734712).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 30877157).

O Ministério Público, por intermédio da Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31217856).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DAS NULIDADES. DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal, cumpre salientar que tal medida possui caráter excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses em que, de plano e sem necessidade de dilação probatória, reste demonstrada: (i) a atipicidade da conduta; (ii) a existência de causa extintiva de punibilidade; ou (iii) a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, sendo cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, verificável de plano.

Dos elementos constantes dos autos, depreende-se a existência de substrato probatório mínimo apto a justificar o regular prosseguimento da ação penal, diante da presença de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva. Dessa forma, inexistem fundamentos que amparem o trancamento da persecução penal, conforme requerido pela defesa.

O habeas corpus, por sua natureza constitucional, possui rito célere e cognição sumária, não se prestando à apreciação de alegações que demandem dilação probatória. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma inequívoca, uma das seguintes situações: (i) atipicidade da conduta; (ii) causa extintiva de punibilidade; ou (iii) inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade — circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é possível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de justa causa para a persecução penal.”

(STJ - AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Na mesma linha, a doutrina especializada reforça o conceito de justa causa como o suporte probatório mínimo indispensável ao ajuizamento de qualquer ação penal, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação”.

Conforme dispõe o artigo 12 do Código de Processo Penal, os autos do inquérito policial devem acompanhar a denúncia ou queixa quando servirem de base para a ação penal. Para o ajuizamento desta, exige-se a presença do
fumus commissi delicti
, isto é, a plausibilidade de ocorrência de infração penal, demonstrada por elementos informativos que indiquem a materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação em conduta típica, ilícita e culpável.

Por fim, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.719/2008, a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Passo, então, à análise do caso concreto.

Da leitura atenta dos documentos acostados aos autos, constata-se a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria relativamente ao paciente.

A peça acusatória evidencia, com clareza, os elementos configuradores da justa causa para o prosseguimento da ação penal (ID 30681916, pág. 2-3). Trago à baila excertos da denúncia, nos pontos de interesse, da qual se observa a descrição do fato típico, a conduta imputada ao acusado, bem como indícios suficientes de autoria e materialidade, o que autoriza o regular prosseguimento da ação penal, viabilizando a análise mais aprofundada da matéria em sede própria:

(...) Narram os autos que, no dia 14/03/2023 por volta das 18h00min, na residência localizada na rua Marituba, QD 44, LT 18, bairro Popular ll, Parauapebas/PA, o denunciado, DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA, agindo livre e conscientemente, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou sua ex companheira Nikelly Evangelista, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme se constata a partir das declarações da vítimas (ID 106931069 – Pág 06).

Segundo foi apurado, no aludido dia, hora e local, o denunciado enviou mensagens ameaçadoras ao cunhado de Nikelly, nas quais dizia: "Se afasta da Nikelly, pois eu tenho assuntos para resolver com ela e vai acabar sobrando pra ti."

A vítima relatou um estado de medo intenso, temendo que o denunciado pudesse realmente causar-lhe algum dano físico ou prejudicar outros membros de sua família.

O denunciado encontra-se em local incerto e não sabido, o que impossibilitou sua localização até o presente momento.

Diante do Exposto, o Ministério Público do Estado do Pará DENUNCIA a Vossa Excelência DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA como incurso nos delitos tipificados no art. 147, “caput”, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, incisos II da Lei 11.340/06. (...).

Cumpre salientar que, a partir da análise dos autos, a defesa não comprovou o alegado prejuízo, ônus que lhe incumbia. Ressalte-se que, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, a demonstração do prejuízo concreto constitui requisito essencial para o reconhecimento de qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta.

A denúncia descreve conduta típica e indícios suficientes à deflagração da persecução penal, sendo inviável o reconhecimento de ausência de justa causa sem a necessária dilação probatória.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Outrossim, a peça acusatória relata, ainda que de forma sintética, os elementos essenciais à tipificação do crime de Ameaça, decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, “caput”, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, incisos II da Lei 11.340/06), possibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se verifica constrangimento ilegal decorrente de suposta nulidade da denúncia ou de ausência de justa causa.

Ressalte-se que, no caso concreto, não se verifica afronta aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e do sistema acusatório.
O artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal assegura que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”
, o qual constitui garantia fundamental contra o exercício arbitrário do poder estatal, devendo ser assegurado a todo cidadão o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O princípio da paridade de armas impõe tratamento isonômico às partes no exercício de seus direitos e deveres processuais, assegurando-lhes iguais condições de influenciar o convencimento do julgador. Tal princípio decorre da conjugação entre o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, assumindo especial relevância no processo penal, em razão da assimetria natural existente entre a acusação e a defesa.

Nos autos em exame, observa-se que o juízo de origem recebeu a denúncia regularmente, sem obstar o oferecimento da defesa prévia. Ademais, os requerimentos formulados pela defesa foram devidamente apreciados, com observância ao contraditório e à ampla defesa, assegurando-se tratamento equânime às partes e regular andamento do feito.

Não foi demonstrado qualquer prejuízo efetivo à defesa do paciente, ônus que lhe incumbia, tampouco se evidencia nulidade processual passível de reconhecimento na via estreita do habeas corpus. O juízo impetrado atuou de forma regular, observando as garantias processuais e visando ao saneamento do processo.

Cumpre assinalar, ainda, que a atuação do magistrado de primeiro grau não se confunde com eventual parcialidade, sendo certo que, nos termos do artigo 251 do Código de Processo Penal, compete ao juiz assegurar a regularidade do processo, zelar pela aplicação da lei penal e observar os princípios da celeridade e da economia processual.

Nesse sentido, colhe-se precedente deste Egrégio Tribunal: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08078350520248140000 20517489, Relator: Kédima Pacífico Lyra, Data de Julgamento: 02/07/2024, Seção de Direito Penal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço
e
denego a ordem
, por
não vislumbrar ilegalidade a ser sanada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025